Tribunal: STF
Processo: AP 1260
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, já qualificada nos presentes autos, requereu “a flexibilização da medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca de Monte Carmelo/MG, pelo período necessário à realização do exame prescrito pela médica especialista, possibilitando que a requerente LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND compareça à Clínica Íntima, situada na rua Arthur Bernardes, 93, bairro Martins, Uberlândia/MG, no dia 23/01/2024, às 11h20, ali permanecendo pelo tempo necessário para realização do procedimento cirúrgico e sua recuperação, mediante comprovação posterior nos autos” (eDoc. 109).



    O pedido é instruído com declaração assinada pela médica Júlia Barbosa, CRM 71805 MG (eDoc. 110).



    É o breve relato.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, a requerente se submeterá a uma cirurgia de histeroscopia, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, CPF nº 013.651.016-73, até a Clínica Íntima, situada na rua Arthur Bernardes, 93, bairro Martins, Uberlândia/MG, no dia 23/01/2024, às 11h20, como requerido.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará no dia da cirurgia, marcada para o dia 23/01/2024. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Monte Carmelo/MG, para conhecimento e providências cabíveis.



    Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente